Tribunal: TJPA
Processo: 0010684-34.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÃA CONTRA A PESSOA. 1. IncabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o da conduta imputada ao rÃ©u para a de furto, pois a grave ameaÃ§a empregada pelo apelante, por meio do uso de uma arma apontada para suas costas poderia ser uma faca ou um revÃ3lver, foram suficientes para reduzir a capacidade de resistÃªncia da vÃtima, que nÃ£o esboÃ§ou qualquer reaÃ§Ã£o Ã aÃ§Ã£o delituosa, tendo em vista que esta foi puxada pelos cabelos e empurrada ao chÃ£o pelo recorrente..2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0010684-34.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (2ª VARA PENAL)
APELANTE: WELLINGTON FEITOSA SOUSA
(Marlon Batista de Azevedo - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE.
CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA
.
1. Incabível a desclassificação da conduta imputada ao réu para a de furto, pois a grave ameaça empregada pelo apelante, por meio do uso de uma arma apontada para suas costas poderia ser uma faca ou um revólver, foram suficientes para reduzir a capacidade de resistência da vítima, que não esboçou qualquer reação à ação delituosa, tendo em vista que esta foi puxada pelos cabelos e empurrada ao chão pelo recorrente..
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
WELLINGTON FEITOSA SOUSA
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que:
(...)
Consta nos autos do inquérito policial em epigrafe que, na madrugada do dia 06.08.2018, por volta de 04h00, em plena via pública, na Rua Verbena, bairro Jardim Santarém, nesta cidade, o denunciado
Wellington Feitosa Sousa,
com
animus furandi
, valendo-se de um instrumento que poderia ser uma arma de fogo ou uma faca, ameaçou a vítima Jorge Carvalho, dela subtraindo um aparelho celular e a motocicleta FAN, de placa JVZ-7438, com a qual empreendeu fuga.
(...)
Consumado o ilícito, e de posse dos dados do veículo subtraído e do assaltante, uma guarnição policial logrou êxito em encontrá-lo na Av. Bartolomeu Gusmão, mas interrogado, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que havia emprestado o motociclo de um conhecido para adquirir bebida alcóolica. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
Wellington Feitosa Sousa
, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo simples na pena ao norte delineada.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo na forma do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a defesa do recorrente requer a desclassificação do delito de roubo simples para o delito de furto, ante a ausência das elementares de que o agente agiu mediante grave ameaça ou com violência contra a pessoa.

Em contrarrazões (fls. 51/55), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Maria Célia Filocreão Gonçalves, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu não provimento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO

Quanto ao pedido ao norte mencionado, tenho que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

O réu restou condenado pela prática de roubo simples, porquanto conseguiu subtrair da vítima sua motocicleta e o seu celular mediante grave ameaça, uma vez que este apontava um objeto que supostamente poderia ser uma arma branca arma branca (faca) e/ou um revólver no momento da abordagem da vítima.

A defesa pleiteou pela desclassificação de roubo simples para furto. Entende que não ficou demonstrado o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa da vítima.

Conquanto o apelante, aparentemente, não tenha empregado violência física contra a vítima, caracterizou-se a grave ameaça, exercida mediante objeto que parecia ser uma arma branca e/ou revólver, suficiente para atemorizar e ameaçá-la.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 03), a testemunha Joel dos Santos Correa, policial militar, declarou:
"(...) que o depoente é Policial Militar, lotado no 3º BPM, nesta cidade; QUE, na data de hoje por volta de 04h13 foram informados via NIOP que havia ocorrido o roubo de uma motocicleta no bairro Jardim Santarém, nesta cidade, mais precisamente na Rua Verbena, esquina com a Sorriso de Maria, e que a vítima estaria na Rua Jasmim a espera de providencias; QUE, o depoente e sua equipe chegaram até a vítima e esta repassou mais detalhes do ocorrido, relatando que estava trabalhando como mototaxista clandestino, e apanhou um sujeito como passageiro, e quando trafegavam, o referido elemento encostou nas costas da vítima um instrumento possivelmente arma branca tipo faca, e ordenou que o condutor da moto parasse e saísse de cima da mesma; QUE, da posse da motocicleta e do celular da vítima, o criminoso saiu rapidamente e ganhou rumo ignorado; QUE, a vítima também forneceu os dados da motocicleta como sendo uma Honda Fan, placa JVZ 7438, de cor cinza e também falou as características do ladrão como sendo forte, alto, moreno e trajava camisa vermelha e bermuda jeans; (...)¿.

As declarações acima foram repetidas em sede de instrução criminal (mídia digital à fl. 36) pela testemunha ao norte mencionada.

Por sua vez, as testemunhas Robson da Silva Aires e Cláudia Karolina Sousa Godinho, policiais militares, corroboraram, por ocasião de seus depoimentos prestados à fl. 36 dos autos (mídia digital), as declarações da vítima Jorge Carvalho.

Segundo magistério de Cezar Roberto Bitencourt (Código penal comentado - 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 806/807):
"A violência elemento estrutural do crime de roubo é distinta da violência do furto qualificado (art. 155, § 4º, I); neste, a violência é empregada contra a coisa; naquele, contra a pessoa. A violência, no roubo, pode ser imediata ou mediata: imediata, contra o dono (detentor, posseiro ou possuidor); mediata, contra terceiro. A subtração opera-se por meio da grave ameaça, da violência à pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência. Trata-se, ao contrário do furto, de tipo especial cujos meios executórios são nele especificados. Aliás, o uso dos meios, qualquer deles, como elementares constitutivas integra a figura típica do roubo, caracterizando seu emprego, por si só, o início da execução desse crime. (...)"

Por sua vez a vítima, em sede policial, prestou declarações, onde afirma:
(...)
Que: na madrugada de hoje, por volta de 04h00, o depoente rodava de mototaxista nesta cidade, quando apanhou um passageiro na Borges Leal, bairro Centro, e seguiu rumo ao bairro Jardim Santarém; QUE, ocorreu que, quando trafegavam pela Rua Verbena, esquina com Sorriso de Maria, o passageiro encostou nas costas do depoente, um instrumento supostamente uma arma de fogo, e ordenou que este parasse e saísse da moto; QUE, o depoente sem outra alternativa, atendeu a ordem, pois parou a moto e desceu da mesma entregando-a ao delinquente; QUE, como se não bastasse, o ladrão ainda levou o celular do depoente e saiu ganhando rumo ignorado; (...) QUE, o depoente forneceu à polícia os dados da moto e as características do ladrão; QUE, minutos depois o depoente, que já se encontrava em casa, foi informado que Policiais Militares já haviam recuperado sua motocicleta; QUE, o depoente compareceu imediatamente nesta Unidade Policial e reconheceu o sujeito de nome Wellington Feitosa Sousa, que foi flagrado conduzindo a moto em questão, como sendo a pessoa que roubou o referido bem; (...). .

Portanto, comprovado que o apelante utilizou meios de intimidação que configuram a grave ameaça - elementar do crime de roubo -, incabível o pedido de desclassificação para o crime de furto.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Não há como acolher o pedido de desclassificação para furto, quando há nos autos conjunto probatório coeso e firme a comprovar a grave ameaça exercida sobre a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime. Tampouco há se falar na modalidade tentada, porquanto para a consumação do delito, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível que a posse seja mansa e pacífica, como no caso dos autos.
(Acórdão n. 862029, 20140710266574APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/04/2015, Publicado no DJE: 28/04/2015. Pág.: 544).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 31 de janeiro 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM